Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-36.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000693-36.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DOMINGOS ALEIXO ROCHA e outros Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Ação declaratória ajuizada por aposentado contra instituição financeira, pleiteando a declaração de inexistência de débito referente a empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se restou comprovada a existência de contratação válida do empréstimo consignado, considerando a documentação apresentada pela instituição financeira e a alegação de desconhecimento da contratação por parte do autor. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação através de documentação idônea, incluindo contrato assinado e comprovante de disponibilização dos valores na conta do autor. 4. A análise comparativa das assinaturas demonstra compatibilidade entre aquela constante do contrato e dos documentos pessoais do autor, não havendo elementos suficientes para caracterizar fraude ou falsificação. 5. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira, não se configurando os pressupostos para a repetição de indébito ou indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da instituição financeira provido. Recurso do autor prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Tese de julgamento: "1. A comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado através de documentação idônea e compatibilidade das assinaturas afasta a alegação de inexistência de débito. 2. Não caracteriza dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contratação válida e regular." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.